Tribunal: STF
Processo: ADI 1049
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  13. SALÁRIO:

SUA  NÃO  INTEGRAÇÃO  NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  CÁLCULO
DE BENEFÍCIO.  RECURSO: OBRIGATORIEDADE  DO  DEPÓSITO DA  MULTA
IMPOSTA. BENEFÍCIOS:  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  ABONO  DE  PERMANÊNCIA:
EXTINÇÃO. PECULIO: EXTINÇÃO. Lei 8.212, de 1991, § 7º do artigo 28 e
 art. 93
com  a redação da Lei 8.870/94. Art. 25, inciso II e artigo 82 da Lei

8.213, de 1991, com a redação da Lei nº 8.870, de 1994.
            I.  - Suspensão  cautelar da  eficácia do  art. 93 da Lei

8.212,  de 1991, com a redação da Lei 8.870/94, que estabelece que "o

recurso  contra a  decisão do INSS  que aplicar  multa por infração a

dispositivo  da legislação  previdenciária  só tera  seguimento  se o

interessado  o instruir com a   prova do depósito da multa atualizada

monetariamente,  a partir  da data  da  lavratura." (Voto  vencido do

Relator).
            II.  - Indeferimento da cautelar relativamente aos demais

dispositivos   legais  acoimados   de  inconstitucionais.   (Voto  do

Relator).
            III. - Indeferimento da cautelar relativamente a todos os

dispositivos acoimados de inconstitucionais: § 7º do art. 28 e
art.93  da Lei  8.212/91, com  a redação  da Lei  8.870/94, bem
assim do ínciso  II do  art. 25  e do art.  82 da  Lei 8.213,  de
1991, com as alterações da Lei 8.870, de 1994.